Tribunal: TJMT
Processo: 1016636-41.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016636-41.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 667.931.491-72 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE SANTOS ESCANDIANI - CPF: 071.611.321-00 (PACIENTE), 4 Vara Criminal da Comarca de Cáceres (IMPETRADO), LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA - CPF: 667.931.491-72 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), ANTONIO DUARTE ROSA - CPF: 702.985.061-06 (TERCEIRO INTERESSADO), NAYANE SILVA DE LIMA - CPF: 061.781.571-26 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016636-41.2023.8.11.0000

PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE SANTOS ESCANDIANI
IMPETRANTE: LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE

TRÁFICO DE DROGAS, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DIVERSIDADE DE DELITOS - GRAVIDADE CONCRETA – REITERAÇÃO CRIMINOSA -
PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA -
EXCESSO DE PRAZO - INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ -
DESVIRTUAMENTO DO MANDADO DE
BUSCA
E
APREENSÃO
- NÃO VERIFICAÇÃO -
DENEGADA A ORDEM EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos da Súmula n° 52 do Superior Tribunal de Justiça.

Presentes os indícios de autoria e materialidade, mantém-se a prisão preventiva, pela necessidade de garantia da ordem pública, sobretudo pela

diversidade de delitos

e

reiteração criminosa.

Na hipótese, a alegada nulidade não se sustenta, pois o paciente se encontrava na residência indicada no mandado de busca e apreensão, e os indícios colhidos, indicaram que estava associado aos demais investigados para a prática de crimes, ainda mais, quando se trata de flagrante de
crimes permanentes.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016636-41.2023.8.11.0000

PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE SANTOS ESCANDIANI
IMPETRANTE: LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Advogada Lucilene Maria Silva Toledo Pizza em benefício de
Gustavo Henrique Santos Escandiani
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT.

Sobressai dos autos que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo e associação criminosa.

Neste contexto, sustenta-se que seria ilegal a busca e apreensão que resultou na prisão em flagrante, ao argumento de que o paciente não seria alvo da investigação, bem como não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, sobretudo pelos bons predicados, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Aduz ainda, a ocorrência de excesso de prazo, uma vez que o paciente fora preso em 11/01/2023, sem data para audiência de instrução e julgamento.

Por tais razões, pleiteia, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a ordem de prisão, expedindo-se o alvará de soltura. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi indeferida, consoante ID. 176591203.

As informações de praxe foram remetidas pela autoridade coatora (id 179757182).

Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 181119152.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1016636-41.2023.8.11.0000

PACIENTE: GUSTAVO HENRIQUE SANTOS ESCANDIANI
IMPETRANTE: LUCILENE MARIA SILVA TOLEDO PIZZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobressai da denúncia que ao dar cumprimento à medida cautelar de busca e apreensão domiciliar (PJe n.o 10000040-46.2023.8.11.0011), encontravam-se na residência os denunciados Antônio Duarte Rosa, GUSTAVO HENRIQUE SANTOS ESCANDIANI, ora paciente, e Nayane Silva De Lima além da pessoa de João Vitor Moraes de Oliveira, vulgo “Talibã”, que conseguiu empreender fuga.

Segundo consta, na inicial acusatória, as investigações apontam que o grupo integra associação criminosa com estrita divisão de tarefas, cujo principal objetivo é realizar o controle da venda de entorpecentes em Mirassol D’Oeste/MT.

Em vistoria no imóvel, a equipe policial encontrou 01 (uma) porção de substância análoga à maconha, 01 (uma) balança de precisão, a quantia de R$ 316 (trezentos e dezesseis) em espécie, 05 (cinco) toucas tipo balaclava, utilizada no cometimento de crimes, 01 (um) carregador de pistola calibre 9mm, além de 04 (quatro) munições do mesmo calibre.

Na oportunidade, o corréu Antônio apontou que o grupo utiliza outra residência como “cofre” para guardarem armas de fogo. Diante da situação, a equipe deslocou-se até o imóvel revelado, constatando-se que a residência é inabitada, sendo única e exclusivamente para esconder os armamentos do grupo.

Ali foi localizado, 01 (uma) pistola Sig Sauer calibre 9mm, 47 (quarenta e sete) munições do mesmo calibre, uma pistola Taurus, calibre 380 e 17 (dezessete) munições do mesmo calibre.

Na sequência, em audiência de custódia, a prisão em flagrante do paciente fora convertida em preventiva, pois o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade –
extraídos do auto de prisão em flagrante
– e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à ordem pública, ponderou que esta estaria abalada ante a gravidade concreta das condutas, aferida a partir da
diversidade de delitos e reiteração criminosa.
Transcrevo fragmento da decisão,
in verbis
:

“(...)
No tocante ao “periculum libertatis”
,
verifico a necessidade de se garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código Penal, delineada nas circunstâncias que a seguir, em tese, se observa no caso versando.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo(s) agente(s), bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

No presente caso, a medida concernente à prisão preventiva se faz necessária para garantia da ordem pública consubstanciada na presença marcante da gravidade concreta do fato,
extraída do modus operandi dos agentes, consistente na pluralidade de crimes, uma vez que foi encontrada uma porção de substância entorpecente análoga à maconha, munições, carregadores de pistola, balança digital, 02 (duas) pistolas com carregadores e diversas munições.

Ademais, em seu depoimento, o Delegado de Polícia que participou da operação relata que o suspeito Antônio teria afirmado fazer parte da facção criminosa denominada PCC.

Sendo assim, observo a necessidade da conversão das prisões em flagrante em prisão preventiva, a fim de garantir a ordem pública, pela gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela diversidade de delitos, consistente em tráfico de entorpecentes, posse ilegal de arma de fogo e organização criminosa, de modo que as circunstâncias do crime deverão ser melhor avaliadas após o inquérito policial e durante a ação penal, não sendo a quantidade de entorpecente suficiente para descaracterizar o conjunto criminoso ventilado nos autos.

Ressalto que estamos em uma região fronteiriça, com recorrente cometimento do crime de tráfico drogas, sendo nesse momento necessária a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

Vale ressaltar que o custodiado Antônio ostenta múltiplos antecedentes, diversos crimes, enquanto Gustavo, embora não tenha antecedentes, já foi preso pelo mesmo crime, ou seja, tráfico de entorpecentes.

Com efeito, vislumbro estarem presentes indícios suficientes para a decretação da custódia cautelar dos suspeitos.

(...)

Por fim, registro que o pronunciamento do decreto preventivo vai ao encontro do que dispõe o art. 313, I, do Código de Processo Penal, já que os crimes em tela possuem penas máximas em abstrato superiores a quatro anos, além de não se mostrarem adequadas e suficientes a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso versado.

Diante do exposto, com fundamento nos artigos 311 e 313, I, do Código de Processo Penal,
CONVERTO EM PRISÃO PREVENTIVA
a prisão em flagrante

dos autuados
NAYANE SILVA DE LIMA, ANTONIO DUARTE ROSA e GUSTAVO HENRIQUE SANTOS ESCANDIANI,
qualificados nos autos.”

Ao manter a prisão cautelar o Juízo singular frisou:

“ (...)
Registra-se que os flagranteados estavam na residência que servia como base de apoio da organização criminosa PCC.

Ademais, deve-se ressaltar o histórico criminal do flagranteado Antonio Duarte Rosa, indicativo de pessoa contumaz na prática de crimes, considerando que cumpre pena em regime semiaberto nos autos da execução penal 0016468-03.2018.811.0042, na comarca de Cuiabá/MT, pela prática dos seguintes crimes; receptação autos n. 0001470-80.2014.8.11.0006, tráfico de drogas autos n. 0000116-15.2017.8.11.0006 e roubo autos n. 0005385-40.2014.8.11.0006.

Quanto ao flagranteado Gustavo Henrique Santos Escandiane, registra histórico criminal por crimes de trânsito IP n. 1009291-11.2020.8.11.0006, e tráfico de drogas APF n. 1005349-97.2022.8.11.0006 tráfico.

Assim, tais fatos demonstram a periculosidade do agente, com a possibilidade de reiteração delitiva.

Ressalto que o cárcere cautelar se apresenta indispensável para garantia da ordem pública e para aplicação da lei penal, a concessão de liberdade provisória ao implicado representa óbice à instrução criminal, ante a gravidade dos fatos apurados.

Outrossim, constato que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não se mostram suficientes a assegura a aplicação da lei penal e resguardo da ordem pública e diante da reiteração delitiva.

Por todo o exposto, constato que a neste momento a concessão de liberdade provisória aos implicados representa óbice à instrução criminal, ante a gravidade dos fatos apurados, aliados aos antecedentes criminais.

Ante o exposto, se verifica que não houve qualquer alteração fática em relação à prisão do custodiado e que persistem os motivos ensejadores da prisão preventiva, razão pela qual
MANTENHO
a decisão de decretação da prisão preventiva incólume, pelos seus próprios fundamentos e expostos nesta decisão.”

Posteriormente, o paciente fora denunciado nos autos 1000242-23.2023.8.11.0011, sendo-lhe imputado a prática, em tese, dos crimes tipificados nos artigos 33 e 35 ambos da Lei n.o 11.343/06 (1o e 3o Fato), artigo 288, parágrafo único (2o Fato), e artigo 12, da Lei 10.826/03 (4o Fato), na forma do artigo 69 do Código Penal.

Quanto ao alegado excesso de prazo, registro que a instrução processual está encerrada, inclusive as alegações finais já foram apresentadas pelas partes, estando os autos conclusos para sentença, o que atrai, como regra, a aplicação do enunciado da Súmula 52 do STJ.

Em relação à suposta nulidade no cumprimento do mandado de busca e apreensão, em razão de o Paciente não ser objeto da investigação, não prospera, isso porque, verifico que ele se encontrava na residência alvo, e os indícios colhidos, indicaram que estava associado aos demais investigados para a prática de crimes,
ainda mais, quando se trata de flagrante de
crimes permanentes
, de forma que a aventada ilegalidade não se sustenta.

Por fim, referente aos fundamentos da prisão preventiva, friso que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado na constrição cautelar, isso porque as decisões acima transcritas evidenciam a configuração do
periculum libertatis
, sobretudo pela

diversidade de delitos,
consistente em tráfico de entorpecentes, posse ilegal de arma de fogo e associação criminosa armada, além da reiteração criminosa.

Consoante ressaltou a Procuradoria-Geral, o paciente foi alvo de outras prisões, mesmo quando se encontrava preso por essa ação penal, objeto do
writ
, inclusive, fora denunciado em
05/09/2023,
como incurso nas sanções do art. 2o, caput e §§2o, 3o e 4o, I, da Lei no 12.850/2013 (Organização Criminosa) c/c art. 1o, parágrafo único, inciso V, da Lei no8.072/1990 e art. 1o da Lei 9.613/1998, todos na forma do art. 69, caput, do Código Penal.

Portanto, a medida está devidamente justificada para resguardar a ordem pública.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela qual
DENEGO
a ordem pleiteada, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024